Tribunal: TJSP
Processo: 1029394-97.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANATOCISMO – Pretensão da autora de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANATOCISMO – Pretensão da autora de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que estão na média de mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFA DE CADASTRO – Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: É legal a cobrança dessas tarifas, considerando-se o entendimento do E.STJ em recurso repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram prestados.

IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – Insurgência contra a cobrança. DESCABIMENTO: Trata-se de tributo devido à Fazenda Pública, sendo a instituição financeira mera encarregada pela arrecadação.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Insurgência contra a cobrança. ADMISSIBILIDADE: Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença reformada neste aspecto.

SEGURO PRESTAMISTA – Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

ENCARGOS MORATÓRIOS – Insurgência contra a cobrança de juros moratórios de 8,10% ao mês. ADMISSIBILIDADE: Cobrança disfarçada e indevida de comissão de permanência cumulada. É o caso de se aplicar a Súmula 472 do E. STJ, com a redução dos juros moratórios a 1% a.m. Sentença reformada neste ponto.

MULTA MORATÓRIA – Pretensão da autora apelante de que a multa moratória seja limitada ao percentual de 2%. PEDIDO PREJUDICADO: O contrato já prevê o que a recorrente pretende.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 1% sobre o valor da causa. – Pedido de afastamento da condenação. CABIMENTO: Ausência dos requisitos necessários para a condenação da autora nos termos do artigo 80 do CPC. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.